Tribunal: TJMT
Processo: 0001476-02.2016.8.11.0044
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001476-02.2016.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 191.235.909-04 (APELANTE), POLLYANNA APARECIDA BRANDAO FERNANDES - CPF: 011.226.411-50 (ADVOGADO), NELSON BARDUCO JUNIOR - CPF: 269.702.088-85 (ADVOGADO), RONALDO GALVAO DA SILVA - CPF: 131.180.658-00 (APELANTE), RONALDO GALVAO DA SILVA - CPF: 131.180.658-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa, condenando oficial de registro de imóveis e particular por suposta fraude em retificação de matrícula e falsidade de guia de ITBI.

Segundo a inicial, teria havido fraude no recolhimento de ITBI e retificação irregular da área do imóvel, gerando matrícula com área maior e posterior venda com suposto enriquecimento ilícito.

Sentença reconheceu atipicidade superveniente quanto ao art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, prosseguindo o feito apenas com base no art. 9o, I, da mesma lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:

(i) é possível responsabilizar o oficial registrador com base no art. 9o, I, da Lei n 8.429/1992, diante da ausência de prova de recebimento de vantagem indevida; e

(ii) é cabível a responsabilização do particular isoladamente, sem a demonstração de coautoria ou participação de agente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nova redação da Lei n 8.429/1992, após a alteração pela Lei n 14.230/2021, exige dolo específico e efetivo enriquecimento ilícito para configuração do ato de improbidade previsto no art. 9o, I.

Ausente prova de que o oficial de registro tenha recebido qualquer vantagem patrimonial direta ou indireta, tampouco há demonstração de dolo específico na conduta.

O parecer do Ministério Público e a jurisprudência indicam que a simples prática do ato formal de registro não configura improbidade se ausente prova de má-fé ou enriquecimento.

Não sendo reconhecida a prática de ato de improbidade pelo agente público, afasta-se também a responsabilização do particular, por ausência de vínculo de coautoria ou participação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido.

Tese de julgamento: “1. Para a configuração do ato de improbidade administrativa previsto no art. 9o, I, da Lei n 8.429/1992, exige-se a demonstração de enriquecimento ilícito e dolo específico. 2. O particular só pode ser responsabilizado por ato de improbidade se demonstrada a participação direta ou indireta com agente público na prática do ato ímprobo.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n 8.429/1992; Lei n 14.230/2021, arts. 9o, I, 11, I, e 23-B, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1436192, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1a Turma, j. 22.08.2023; STJ, REsp 1.405.748/RJ, Rel. Min. Marga Tessler, 1a Turma, j. 21.05.2015; TJMT, Apelação Cível 0012834-90.2004.8.11.0041, Rel. Des. Edson Dias Reis, 2a Câmara de Direito Público, j. 02.04.2024.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO

contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, nestes autos de
Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa,
que julgou procedente o pedido, com o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, com fundamento nos artigos 9o, inciso I, e 12 da Lei no 8.429/1992, JULGO PROCEDENTE a presente ação e aplico as seguintes penalidades aos requeridos:

Para o requerido ANTÔNIO FRANCISCO DE CARVALHO:

Pela prática de ato de improbidade administrativa previsto no artigo 9o, inciso I, da Lei no 8.429/1992:

· CONDENO o demandado ao pagamento de multa civil no valor do dano, correspondente a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);

·PROÍBO o demandado de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 (dez) anos;

· SUSPENDO os direitos políticos pelo prazo de 10 (dez) anos;

·CONDENO ao ressarcimento integral do dano no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);

· DECRETO a perda da função pública do demandado.

Para o requerido RONALDO GALVÃO DA SILVA:

Pela prática de ato de improbidade administrativa nos termos do artigo 3o c/c artigo 12, inciso II, da Lei no 8.429/1992:

·

CONDENO o demandado ao pagamento de multa civil no valor do dano, correspondente a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);

· PROÍBO o demandado de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 (cinco) anos;

·

SUSPENDO os direitos políticos pelo prazo de 5 (cinco) anos;

· CONDENO ao ressarcimento integral do dano, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Na sentença recorrida, o
Juízo a quo
reconheceu a prática de improbidade administrativa, decorrente de fraude no registro de imóveis, o que resultou em enriquecimento ilícito do corréu Ronaldo Galvão da Silva.

O apelante, Antônio Francisco de Carvalho, na qualidade de Oficial Registrador, foi responsabilizado por ato de improbidade do artigo 9o, inciso I, aplicando-se as sanções do artigo 12, ambos da Lei n. 8.429/1992.

O apelante suscita a prejudicial de prescrição intercorrente e a preliminar de inépcia da inicial.

No mérito, alega que não há provas de que tenha recebido qualquer vantagem econômica ou de que tenha participado de eventual fraude em registro de imóvel.

Sustenta a ausência de dolo específico, invocando a ocorrência de possível erro material ao efetivar a retificação do registro do imóvel requerida pelo corréu.

Questiona a proporcionalidade das sanções aplicadas, em especial a perda da função pública e o valor da multa.

Em contrarrazões, o Ministério Público rebate as preliminares e refuta as alegações do apelante, sustentando que a sentença deve ser mantida. (Id 289158445)

A Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer pelo provimento do apelo diante da ausência de provas, com extensão ao particular. (Id 297850362)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

DESA. VANDYMARA G.R.PAIVA ZANOLO

RELATORA

Em razão da certidão lançada nestes autos, de que não foi recolhido o preparo do recurso, destaca-se que se trata de Ação de Improbidade Administrativa, regida pela Lei n. 8.429/92, com as alterações promovidas pela Lei n.14.230/2021, cujo art. 23-B assim dispõe:

Art. 23-B. Nas ações e nos acordos regidos por esta Lei, não haverá adiantamento de custas, de preparo, de emolumentos, de honorários periciais e de quaisquer outras despesas.

§ 1o No caso de procedência da ação, as custas e as demais despesas processuais serão pagas ao final.

§ 2o Haverá condenação em honorários sucumbenciais em caso de improcedência da ação de improbidade se comprovada má-fé.

Portanto, não incide o prévio preparo, somente exigível, caso mantida a condenação, ao final.

PREJUDICIAL

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

O Apelante sustenta que deve retroagir a norma mais benéfica, no caso a possibilidade de prescrição intercorrente, e, como a ação tramitou por mais de dois anos, deve ser reconhecida a prescrição.

O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento que o regime de prescrição geral e intercorrente inserido pela Lei n 14.230/2021 na Lei n 8.429/92 tem aplicação ex nunc, a partir da promulgação da norma (26/10/2021), conforme julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1199).

Confira-se:

TEMA 1.199:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA – a presença do elemento subjetivo – DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa —, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3 A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Mediante tais teses fixadas, afasta-se a possibilidade de se reconhecer a prescrição com base na Lei 14.230/2021, diante da irretroatividade.

Rejeito a prejudicial.

MÉRITO

Destaca-se que a preliminar de inépcia da inicial tem por fundamento a ausência de indicação clara e precisa do dolo específico na inicial.

Referida matéria se confunde com o mérito e será analisada como tal.

A ação de Improbidade foi ajuizada em razão da existência de possível fraude no recolhimento de ITBI relativo à transferência do imóvel objeto da matrícula 11228 do 1° Registro de Imóveis da Comarca de ParanatingaMT, bem como a retificação de área averbada, com a criação da matrícula 11245 do mesmo RGI, no ano de 2013.

Segundo a inicial, no Inquérito Civil n. 39/2014 apurou-se que Ronaldo Galvão da Silva adquiriu a propriedade rural denominada "'Guerreiro”, com área de 1.500 hectares, e, no momento do registro da escritura de compra e venda, valeu-se de uma guia de ITBI falsificada.

Concluída esta transferência, Ronaldo Galvão da Silva

requereu ao apelante Antonio Francisco de Carvalho, oficial do Registro de Imóveis de Paranatinga à época, a retificação administrativa da área do imóvel.

A inicial sustenta que os réus, em conluio,

retificaram a área, documentando área a maior em nome de Ronaldo Galvão da Silva, passando a constar o imóvel como tendo 2.661,5152 hectares, gerando a matrícula 11.245, num acréscimo de 77.43% da área.

Alega que tanto na matrícula 11.228 do RGI de Paranatinga-MT como na matrícula 4242 do 6o Ofício de Cuiabá, que a antecedeu, o imóvel tem área total de 1.500 hectares.

Aponta que os corréus aumentaram ilegalmente a área da propriedade e enriqueceram ilicitamente, violando os princípios da legalidade e da moralidade administrativa, e que obtiveram ilicitamente a quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) mediante venda para Dieggo Bruno Pio da Silva.

Por tal razão, imputa aos corréus a prática de ato de improbidade do artigo 9o, inciso I e art. 11, inciso I, ambos da Lei n. 8.492/92.

No Id 289158415, o juízo proferiu decisão, fundamentando-se na alteração da Lei n.8.429/92 pela Lei n.14.230/21, extinguindo a ação em relação ao ato de improbidade com fundamento no art. 11, I da LIA, assim resumida:

“(...)

Portanto, com a alteração do "caput" do artigo 11 e a revogação do inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa não há mais se falar em ato de improbidade administrativa pelas condutas anteriormente subsumidas a tais normas (atipicidade superveniente), aplicando-se retroativamente a norma mais benéfica ao requerido, na linha, aliás, da"ratio decidendi"das teses fixadas pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no Tema no 1.199.

Assim, ante a revogação da conduta especificada pelo Ministério Público da inicial, e não sendo demonstrado pelo Ministério Público de que a conduta dos agentes se subsumiria nas demais previsões daquele rol taxativo (artigo 11), com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, julgo extinta a ação sem resolução de mérito, tão somente em relação a tipificação do artigo 11, inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa, haja vista sua revogação.

Outrossim, imprescindível o prosseguimento do feito, eis que pende a análise do mérito em relação a prática dos atos ímprobos descritos, respectivamente no art. 9, inciso I, da Lei no 8.429/92.

(...)”

A ação prosseguiu, portanto, somente em relação a verificação da prática de ato de improbidade previsto no art. 9o, inciso I, da LIA, que assim dispõe:

Art. 9o. Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1o desta lei.

I – receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse direto ou indireto que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público.

Na sentença, o juízo de primeiro grau condenou ambos os réus, o particular e o oficial Registrador (o apelante Francisco), fundamentando que “
A materialidade dos atos ímprobos restou plenamente evidenciada pelo conjunto probatório, destacando-se a ilegalidade da retificação administrativa e a falsidade documental na quitação do ITBI. O requerido ANTÔNIO FRANCISCO DE CARVALHO, na qualidade de oficial do cartório de registro de imóveis, utilizou-se de sua função para conferir aparente legalidade a uma fraude registral, resultando no aumento patrimonial indevido de RONALDO GALVÃO DA SILVA, que alienou a área acrescida a terceiro, auferindo vantagem ilícita.”

Extrai-se da defesa do Apelante, à época oficial registrador, que este alega que agiu de boa-fé, pois as Escrituras de Compra e Venda que lhe foram apresentadas para registro

haviam sido lavradas em Cartório por agente delegado, e, portanto,

dotadas de presunção de veracidade, agindo tão somente no cumprimento do dever legal de registrá-las.

Sustenta a existência de dolo específico, bem como que não foi demonstrado que tenha recebido qualquer valor ilícito.

Da matrícula n.11.228, extrai-se que em 26/7/2013 foi efetivado o registro de Escritura Pública de Compra e Venda da área para Ronaldo Galvão da Silva, lavrada pelo 2o Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande-MT, com apresentação da Guia de ITBI e imposto recolhido. (R. 11.11228).

Desta forma, evidencia-se que o registro de compra e venda efetuado pelo apelante Francisco tem por origem Escritura de Compra e Venda lavrada em outro Cartório.

Não há, nos autos, qualquer indício de que o apelante tinha conhecimento de que o corréu Ronaldo apresentou uma guia de ITBI falsa.

Em seguida, na data de 30/7/2013, foi efetivado o registro de retificação da área e aberta a matrícula 11.245, já com área de 2.661,5152 hectares, em conformidade com mapa e memorial descritivo assinado por engenheiro e apresentação de certidões.

Em 15/8/2013, consta a averbação, na matrícula 11.245, de certificação do INCRA e georreferenciamento.

Em 20/8/2013, é efetivado o registro de venda da área, matrícula 11.245, para Dieggo Bruno Pio da Silva.

Estes são os fatos e não há qualquer comprovação de que o apelante, como oficial registrador, tenha recebido vantagem indevida, muito menos que tenha recebido qualquer parte do valor de R$1.000.000,00 pelo qual o Ministério Público alega que a área foi vendida para Dieggo Bruno.

Também não há, nos autos, qualquer comprovação de que o apelante, como oficial registrador, tenha participado da falsificação de guia de ITBI pelo corréu Ronaldo.

O art. 9o, I, da LIA, tipifica a conduta do enriquecimento ilícito como receber a vantagem indevida. O novo regramento da Lei de Improbidade promovido pelas alterações da Lei n. 14.230/2021 exige a comprovação do acréscimo patrimonial e o mais importante, a configuração do dolo específico da conduta.

Inexistentes tais provas, não pode ser mantida a condenação.

Neste viés, o parecer da Procuradoria Geral de Justiça elucida a ausência de comprovação do recebimento de vantagem e da conduta com dolo específico:

“ (...) não foi produzida prova concreta quanto à obtenção de vantagem indevida por parte do agente público, elemento indispensável à configuração do ato de improbidade previsto no artigo 9o, I, da Lei n.o 8.429/1992.

É incontroverso que Ronaldo alcançou vantagem econômica, tanto com a falsificação da guia de recolhimento de ITBI, quanto na venda do bem imóvel feita a terceiros com lucro apontado de R$ 1.000.000,00. Contudo, não se evidencia o conluio com o apelante Antônio, se existiam algum tipo de negócio entre eles, se houve partilha da vantagem obtida ou qualquer outro elemento que demonstre ter o servidor público se beneficiado direta ou indiretamente da fraude perpetrada.

Repise-se, ainda que a conduta do apelante tenha sido importante para a consumação do ato por Ronaldo, não há nos autos prova que Antônio tenha auferido vantagem. Nessa fase processual não é cabível ilações ou presunções, mas sim juízo de certeza e as provas não entregam a necessária demonstração de que o apelante tenha se beneficiado economicamente da fraude ou mantido qualquer vínculo negocial com Ronaldo.

Assim, a responsabilização do agente público sem a comprovação do dolo voltado ao enriquecimento ilícito próprio ou de terceiro não autoriza a incidência da Lei no 8.429/92.

(...)”

A jurisprudência também é no mesmo sentido, quanto à impossibilidade de condenação por ato de improbidade sem comprovação da má-fé, do dolo específico e, no caso do art. 9o, I, da LIA, sem comprovação do efetivo recebimento de vantagem:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO . ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO. 1. A ilegalidade, por si só, não é suficiente para configurar a conduta ímproba. No caso, o próprio Tribunal de origem concluiu que o agente público atuou sem o especial fim de agir, sem intenção clara de burlar as regras de contratação temporária. 2. Não demonstrada a existência clara do elemento subjetivo doloso, qualificado pela má-fé, não é possível responsabilizar o agente público por de ato de improbidade administrativa. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF - ARE: 1436192 SP, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 22/08/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-08-2023 PUBLIC 29-08-2023)

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRUSTRAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. ARTIGO 9° E 10, DA LEI N.° 8.429/92. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. ELEMENTO OBJETIVO NÃO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO COM BASE EM DANO PRESUMIDO. OVERRIDING DOS PRECEDENTES SOBRE A MATÉRIA. VONTADE LIVRE E CONSCIENTE EM ALCANÇAR RESULTADO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCABÍVEIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3. A Lei n.o 14.230/21 modificou a Lei de Improbidade Administrativa, estabelecendo expressamente a necessidade de demonstração de dolo para a configuração dos atos previstos nos artigos 9o, 10 e 11 da Lei n.o 8.429/92.

4. A mera irregularidade administrativa ou erro formal não caracteriza improbidade administrativa, pois esta exige conduta dolosa e efetiva lesão ao erário, afastando-se a tese do dano presumido.

5. Não evidenciado o elemento subjetivo, consubstanciado pela vontade livre e consciente dos agentes em alcançar o resultado ilícito tipificado na lei de improbidade, bem como não demonstrado o prejuízo concreto à administração pública, afasta-se a possibilidade de condenação nas figuras típicas dos artigos 9a, e 10, da Lei de n.° 8.429/92.

6. A condenação do Ministério Público ao pagamento de honorários advocatícios somente é cabível quando comprovada má-fé, conforme o artigo 23-B, § 2o, da Lei n.o 8.429/92, o que não foi demonstrado nos autos.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação do Ministério Público ao pagamento de honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “1. A configuração do ato de improbidade administrativa exige comprovação de dolo específico e prejuízo efetivo ao erário, não se admitindo presunção de dano. 2. A condenação em honorários advocatícios contra o Ministério Público em ação de improbidade administrativa somente se justifica em caso de comprovada má-fé processual”.

(...)

(N.U 1006361-15.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. SUPOSTA APROPRIAÇÃO DE BEM APREENDIDO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA E DOLO ESPECÍFICO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3. Com a reforma legislativa promovida pela L. 14.230/2021, a responsabilização por improbidade exige a presença de dolo específico, o qual não pode ser presumido.

4. A ação penal correlata foi julgada improcedente, com posterior confirmação em grau recursal, e a prova judicializada na ação civil pública limita-se ao depoimento do requerido, que negou os fatos.

5. As provas colhidas mostraram-se frágeis, não sendo aptas a demonstrar, com segurança, a ocorrência de enriquecimento ilícito ou a intenção deliberada de violação aos princípios da Administração Pública.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A responsabilização por ato de improbidade administrativa, nos termos da L. 8.429/1992, com as alterações da L. 14.230/2021, exige demonstração de dolo específico, o qual não se presume. 2. A insuficiência probatória quanto à prática de ato doloso impede a condenação por improbidade administrativa."

(N.U 1023695-93.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Regime de Cooperação da 2a Câmara de Direito Público, Julgado em 11/06/2025, Publicado no DJE 11/06/2025)

Diante do exposto, deve ser provido o recurso, a fim de julgar improcedente o pedido.

Entretanto, conforme menciona a Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, sendo improcedente o pedido em relação ao agente público, não pode a ação subsistir em relação ao particular
:

“ Identificada a ausência de provas a respeito de Antônio, resta inviável o prosseguimento da ação de improbidade administrativa exclusivamente contra o particular Ronaldo, face ao entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, 1a Turma, REsp 1.171.017-PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em: 25/02/2014 -Info 535)”

Com efeito, a presença de particulares no pólo passivo da ação de improbidade tem como pressuposto a prática de ato de improbidade por agente público, não podendo o particular ser responsabilizado sem que haja a participação direta ou indireta juntamente com agente público, como coautor, partícipe ou beneficiário do ato ímprobo.

No caso, não havendo ato de improbidade praticado pelo agente público, não pode o particular ser condenado, diante da inaplicabilidade da lei de improbidade administrativa aos particulares isoladamente, senão em concurso com agente público.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PROPOSTA APENAS CONTRA PARTICULAR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . AUSÊNCIA DE AGENTE PÚBLICO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. PRECEDENTES . I - A abrangência do conceito de agente público estabelecido pela Lei de Improbidade Administrativa encontra-se em perfeita sintonia com o construído pela doutrina e jurisprudência, estando em conformidade com o art. 37 da Constituição da Republica. II - Nos termos da Lei n. 8 .429/92, podem responder pela prática de ato de improbidade administrativa o agente público (arts. 1o e 2o), ou terceiro que induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta (art. 3o). III - A responsabilização pela prática de ato de improbidade pode alcançar terceiro ou particular, que não seja agente público, apenas em três hipóteses: a) quando tenha induzido o agente público a praticar o ato ímprobo; b) quando haja concorrido com o agente público para a prática do ato ímprobo; ou c) tenha se beneficiado com o ato ímprobo praticado pelo agente público . IV - Inviável a propositura de ação de improbidade administrativa contra o particular, sem a presença de um agente público no polo passivo, o que não impede eventual responsabilização penal ou ressarcimento ao Erário, pelas vias adequadas. Precedentes. V - Recurso especial improvido.

(STJ - REsp: 1405748 RJ 2013/0322955-7, Relator.: Ministra MARGA TESSLER (JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DO TRF 4a REGIÃO), Data de Julgamento: 21/05/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2015 RSTJ vol . 241 p. 120)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – FRAUDE FISCAL – CONCESSÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIO FISCAL – INCLUSÃO NO REGIME ESPECIAL DE ICMS – CONDUTAS DOS ARTS. 10 E 11 DA LIA – TEMA 1.199/STF – APLICAÇÃO DA LEI No 14.230/21 AOS PROCESSOS EM TRÂMITE – PRESCRIÇÕES QUINQUENAL E INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – IRRETROATIVIDADE DA LEI EM RELAÇÃO À PRESCRIÇÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL A PARTIR DA CIÊNCIA DOS FATOS – CONDUTA DOS AGENTES PÚBLICOS – FALTA DE ZELO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO – MERA ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DO ATO DOLOSO – CONDENAÇÃO AFASTADA EM RELAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DOS PARTICULARES DE FORMA ISOLADA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS . 1. No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199), o STF adotou o entendimento de que as
alterações
promovidas pela Lei no 14 .230/2021 devem ser aplicadas às causas sem trânsito em julgado.

2. Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1o, §§ 1o e 2o da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

3 . Conforme estabelecido pelo STF, o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei, razão pela qual no caso deve ser afastada a prescrição intercorrente reconhecida.

4. Nos termos do art . 1o, § 3o da Lei de Improbidade Administrativa, o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

5. Se não há provas suficientes de que os servidores públicos atuaram de forma dolosa no exercício de sua função, não há como manter a condenação por improbidade administrativa.

6 . “Os particulares não podem ser responsabilizados com base na LIA sem que figure no polo passivo um agente público responsável pelo ato questionado.”(N.U 0033599-67.2013 .8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023)

7. Recursos conhecidos e providos .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0012834-90.2004.8.11 .0041, Relator Edson Dias Reis, Data de Julgamento: 02/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

“ (...)

Impossibilidade de condenação dos particulares, isoladamente, por improbidade administrativa. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça não admite o ajuizamento de ação de improbidade administrativa exclusivamente contra o particular, indispensável a presença do agente público responsável pelo ato impugnado no polo passivo da demanda . Raciocínio também aplicável quanto ao mérito. Impossibilidade de identificar ato de improbidade administrativa praticado exclusivamente por particular, indispensável a prova do dolo do agente público responsável pelo ato impugnado. Inexistência de prejuízo ao erário. A empresa vencedora do certamente ofereceu valor inferior à empresa concorrente . Sentença de improcedência mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10008343320178260408 Ourinhos, Relator.: José Maria Câmara Junior, Data de Julgamento: 10/12/2024, 8a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/12/2024)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - POLO PASSIVO - PARTICULAR - LITISCONSÓRCIO COM O AGENTE PÚBLICO - OBRIGATORIEDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA. - O particular somente poderá ser responsabilidade por ato de improbidade administrativa em conjunto com o agente público ( REsp n. 1.980 .604/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 30/6/2022) - A aplicação da Lei no 8.426/92 ao particular, de forma extensiva ao agente público, não possibilita que a ação por ato de improbidade se direcione somente ao particular, uma vez que a finalidade precípua da referida ação é a punição dos atos praticados dentro da Administração Pública, com participação dos agentes públicos.

(TJ-MG - AC: 50013569620198130112, Relator.: Des.(a) Magid Nauef Láuar (JD Convocado), Data de Julgamento: 30/08/2022, 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/09/2022)”

Diante disso, não se reconhecendo a prática de ato de improbidade pelo agente público, consequentemente também é improcedente o pedido em relação ao particular.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso, a fim de reformar a sentença para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025